Tribunal: TCU
Processo: 011.232/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social em razão da impugnação total dos recursos dos Programas de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) transferidos ao Município de Itapuranga/GO, no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social em nome de Tito Coelho Cardoso, ex-prefeito de Itapuranga/GO, em razão da impugnação total das despesas dos Programas de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial no exercício de 2008. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "c" e §§ 2o e 3o, 19, caput, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 202, § 8o, 209, inciso III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 217, e 267, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Tito Coelho Cardoso revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Tito Coelho Cardoso, condenando o seu espólio ou, caso já tenha ocorrido a partilha, os seus herdeiros, no limite da herança, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data de efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 2.208,50 25/2/2008 2.208,50 12/3/2008 2.208,50 15/4/2008 2.208,50 12/5/2008 2.208,50 11/6/2008 2.208,50 2/7/2008 2.208,50 6/8/2008 2.208,50 8/9/2008 2.208,50 8/10/2008 2.208,50 7/11/2008 2.208,50 16/12/2008 6.300,00 19/2/2008 6.300,00 14/3/2008 6.300,00 8/4/2008 6.300,00 12/5/2008 6.300,00 6/6/2008 6.300,00 1/7/2008 6.300,00 12/8/2008 6.300,00 4/9/2008 6.300,00 17/10/2008 6.300,00 7/11/2008 6.300,00 19/12/2008 2.366,40 19/2/2008 2.366,40 1/4/2008 2.366,40 22/4/2008 2.366,40 8/5/2008 2.366,40 2/7/2008 2.366,40 8/8/2008 2.366,40 4/9/2008 2.366,40 3/12/2008 2.366,40 23/12/2008 2.366,40 30/12/2008 3.860,00 21/2/2008 3.860,00 20/3/2008 3.900,00 18/4/2008 3.780,00 15/5/2008 3.760,00 11/6/2008 3.660,00 1/7/2008 3.660,00 15/8/2008 3.500,00 10/9/2008 3.520,00 13/10/2008 3.440,00 12/11/2008 3.100,00 19/2/2008 3.100,00 12/3/2008 3.100,00 15/4/2008 3.100,00 12/5/2008 3.100,00 9/6/2008 3.100,00 3/7/2008 3.100,00 6/8/2008 3.100,00 4/9/2008 3.100,00 8/10/2008 3.100,00 11/11/2008 3.100,00 16/12/2008 6.281,25 16/5/2008 6.281,25 17/6/2008 6.281,25 1/7/2008 12.562,50 19/8/2008 12.562,50 10/9/2008 12.562,50 15/10/2008 12.562,50 13/11/2008 12.562,50 16/12/2008 100,00 25/2/2008 3.620,00 25/2/2008 4.500,00 22/12/2008 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar ao representante do espólio de Tito Coelho Cardoso, ou demais sucessores, que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao representante do espólio de Tito Coelho Cardoso, ou demais sucessores, ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.